Tribunal: TJSP
Processo: 1069878-30.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica do autor – Juros remuneratórios – Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época da contratação para operação de crédito da mesma espécie – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Honorários de advogado – Fixação com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de sua redução - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069878-30.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVIDSON
DA COSTA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30487
APEL.No: 1069878-30.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DAVIDSON DA COSTA RAMOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica
estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não
acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se
o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as
partes Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC
Pedido de inversão do ônus da prova Descabimento, na
hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e
hipossuficiência técnica do autor Juros remuneratórios
Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo
Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de
Justiça Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que
não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada
em relação àquela de mercado à época da contratação para
operação de crédito da mesma espécie Capitalização de juros
Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do
contrato
Incidência, apenas, de método composto de
formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da
relação contratual Procedimento que não se confunde com a
capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido
pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o
entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C
do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Honorários de advogado
Fixação com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo
Civil
Impossibilidade de sua redução - Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
134/143,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
revisional de contrato de financiamento para aquisição de
veículo, para ao fim de: “condenar a ré a devolver ao autor a
quantia de R$ 195,00 (cento e oitenta e cinco reais), com
incidência de juros de mora e correção monetária na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
3
determinada nesta sentença”, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que os dispositivos do Código de Defesa
do Consumidor devem ser aplicados na hipótese dos autos,
com a inversão do ônus da prova; que o contrato firmado
entre as partes é de adesão e dotado de cláusulas abusivas,
acarretando-lhe desvantagem desproporcional; que o ajuste
foi assinado em branco e preenchido a bel prazer do
apelado; que o recorrido, mesmo tendo sido provocado a
apresentar o contrato ora discutido em juízo, permaneceu
inerte; que os juros remuneratórios exigidos são abusivos,
de modo que devem ser limitados a 12% ao ano; que a
recorrida aplicou no decorrer do contrato juros abusivos de
7,5% a 12% ao mês; que a capitalização de juros é vedada;
que, em caso de manutenção da sentença, os honorários
advocatícios devem ser reduzidos.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
4
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
consigne-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Registre-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Por sua vez, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo e o contrato firmado seja de adesão,
não há se falar em inversão do ônus probatório no caso dos
autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de situação
em que é necessária a inversão do ônus probatório, levando
em conta a verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
5
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto a hipossuficiência econômica permite a realização
da prova sob o pálio de gratuidade de justiça, o que, por
si só, a exclui como causa de inversão.
Portanto, não basta tão-somente a existência de
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, o apelante não
demonstra
abusividade
tal
que
justifique a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que o recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinha meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
De seu turno, deve ser dito que causa estranheza e
beira a má-fé a alegação do apelante de que assinou o
contrato em branco e que o apelado, mesmo compelido a
apresentar o contrato, permaneceu inerte, uma vez que ele
instruiu a petição inicial com cópia do mencionado
documento devidamente assinado depois de conhecidas as
condições apresentadas pela instituição financeira (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
6
38/44), de sorte que tal afirmação não prospera.
Relativamente
aos
juros
remuneratórios,
é
impossível a sua limitação com base no art. 192, § 3o, da
Constituição Federal, tendo em vista o proclamado pela
Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo Tribunal Federal, que
afirma: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”.
Na hipótese da taxa de juros, não tem aplicação,
igualmente, o limite determinado pela Lei de Usura,
consoante os termos da Súmula 596 do E. Supremo Tribunal
Federal, a saber: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer
limites à taxa de juros.
Os
bancos
são
instrumentos
desta
política,
praticando taxa de juros em consonância com o interesse de
aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando
aos empresários a consecução da política macroeconômica.
Até lá, o Governo Federal utilizará os bancos para, de
acordo com a estratégia traçada, oferecer dinheiro ao
mercado, ou tornar difícil o acesso ao crédito. O plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
7
combate à inflação exige, como se verifica desde 1994,
juros altos, de modo a conter o consumo, o que faz com que
as mercadorias e serviços caiam de preço, reduzindo o custo
de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como, aliás,
já ficou comprovado pelas crises cambiais experimentadas
pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que os
bancos ganham muito, quando até hoje não houve a
substituição destes para a realização da política traçada.
Verifica-se, assim, que é pacífico o entendimento
de que os juros remuneratórios não se submetem ao limite de
12% ao ano, tampouco constitui abusividade o fato de eles,
por si só, serem superiores a tal patamar.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada muito
acima da média de mercado na época da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
8
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
9
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operações de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao autor, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes, não autoriza a pretendida
modificação da cláusula contratual.
A tese de que o apelado, no decorrer da relação
contratual, aplicou juros abusivos de 7,5% a 12% ao mês
também não merece acolhida, eis que ela mostra-se
absolutamente genérica e não está acompanhada sequer de
mero indício da referida prática.
De outro lado, não há como se acolher o argumento
relativo à capitalização de juros.
Isso porque, na operação de crédito ora discutida,
quando de sua constituição, inexiste capitalização de juros
propriamente dita, uma vez que o respectivo instrumento, de
maneira clara e específica, estipula a cobrança de juros
calculados
previamente
ao
início
do
cumprimento
da
obrigação, com indicação das prestações em valores fixos e
iguais, e referência à taxa mensal e à correspondente taxa
anual efetiva, apuradas de acordo com método matemático
composto de formação de juros (sistema utilizado para
calcular a equivalência de taxas de juros no tempo),
procedimento este que não se confunde com a capitalização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
10
em sua acepção legal, já que esta prática, por sua vez,
pressupõe a incorporação de juros devidos e vencidos ao
capital, para efeito de incidência de novos juros,
circunstâncias estas não consideradas na formação da taxa
de juros pelo método composto, porque ele não é atingido
pela situação de haver ou não pagamento tempestivo de juros
vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
11
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069878-30.2016.8.26.0100 - São Paulo
12
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. Destarte, no contrato ora discutido não há
capitalização de juros para ser excluída.
Em vista desta circunstâncias, a r. sentença não
merece qualquer reparo, inclusive no tocante à verba
honorária fixada em favor do patrono do apelado, que nada
tem de excessiva, por atender aos critérios previstos no §
2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono do apelado honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator